Tribunal: TJSP
Processo: 1006887-87.2016.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Sucessões
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
APELAÇÃO. ALVARÁ JUDICIAL. TRANSFERÊNCIA JAZIGO. Sentença que extinguiu, sem julgamento de mérito, ação de alvará judicial. Jazigo em nome de pessoa jurídica encerrada, cujos sócios eram os genitores da parte autora, já falecidos. Inconformismo da parte autora. Adoção dos fundamentos da sentença, em razão do permissivo do artigo 252, do Regimento Interno desta Egrégia Corte. Sentença mantida.

Ementa:
APELAÇÃO. ALVARÁ JUDICIAL. TRANSFERÊNCIA JAZIGO. Sentença que extinguiu, sem julgamento de mérito, ação de alvará judicial. Jazigo em nome de pessoa jurídica encerrada, cujos sócios eram os genitores da parte autora, já falecidos. Inconformismo da parte autora. Adoção dos fundamentos da sentença, em razão do permissivo do artigo 252, do Regimento Interno desta Egrégia Corte. Sentença mantida. Recurso não provido.